Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. REVISÃO DA COBRANÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer para que o réu promova a revisão de faturas de água e esgoto, em virtude de cobrança desproporcional. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia no hidrômetro ou nas instalações hidráulicas do imóvel do autor quando o defeito na prestação do serviço, bem como a existência ou não de vazamentos, podem ser demonstradas por outras provas, como a avaliação técnica. Preliminar que se rejeita.
3 – Defeito na prestação de serviços. Hidrômetro. Na forma do art. 14 do CDC, o consumidor não responde por defeito na prestação do serviço, ressalvada a hipótese em que tenha agido com culpa. O acréscimo exagerado no valor da fatura, que significa o consumo de mais de um ano em um único mês, sem a constatação de vazamento na rede interna, justifica a alegação de defeito na prestação de serviço suscitada pelo consumidor, e respalda o juízo de experiência comum de que há defeito a ser suportado pelo fornecedor (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Precedentes nesta Turma (Acórdão n.664793, 20100111281798ACJ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 19/04/2012. Pág.: 372). No mês de agosto de 2019, a fatura de consumo de água do autor alcançou o valor de R$ 1.025,70 (ID 17120565 - Pág. 2). A cobrança efetuada pelo réu se mostra acima da média de consumo do autor, o qual informa o valor mensal médio de aproximadamente R$ 80,00, conforme planilha de ID 17120560 - Pág. 3. Nesse ponto, o réu não se desincumbiu de comprovar que houve o efetivo consumo pelo autor ou eventual vazamento. A despeito de a fatura gozar de presunção relativa de veracidade, incumbe ao réu demonstrar o efetivo consumo pelo autor quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional à média das faturas mensais (Acórdão 1219735, 07088094220198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 10/12/2019.). Ademais, não há no processo qualquer indício de vazamento de água na residência, de modo que no mês subsequente houve a normalização da fatura. Assim, conclui-se pela ocorrência de defeito na prestação do serviço, que atrai a responsabilidade objetiva da ré, na forma do que dispõe o art. 14 do CDC. Impõe-se, portanto, correção das faturas do mês de agosto de 2019. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
W